Tribunal: TJSP
Processo: 2137609-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Decisão que determinou a expedição de mandado de levantamento de valor depositado - Inconformismo da executada alegando a pendência de Embargos à Execução e necessidade de caução para a exequente proceder o levantamento – Descabimento – Embargos à Execução recebidos sem efeito suspensivo e julgados improcedentes – Recurso desprovido.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Decisão que determinou a expedição de mandado de levantamento de valor depositado - Inconformismo da executada alegando a pendência de Embargos à Execução e necessidade de caução para a exequente proceder o levantamento – Descabimento – Embargos à Execução recebidos sem efeito suspensivo e julgados improcedentes – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2137609-30.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante A.L.T.
EMPRESARIAL LTDA - EPP, é agravado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137609-30.2019.8.26.0000 -APA
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2137609-30.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: A.L.T. EMPRESARIAL LTDA - EPP
AGRAVADA: BRADESCO SAÚDE S/A
JUIZ: FRANCISCO CAMARA MARQUES PEREIRA
VOTO No 20.809
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Execução
de
Título
Extrajudicial Decisão que determinou a expedição de mandado
de levantamento de valor depositado - Inconformismo da
executada alegando a pendência de Embargos à Execução e
necessidade de caução para a exequente proceder o levantamento
Descabimento Embargos à Execução recebidos sem efeito
suspensivo e julgados improcedentes Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto, em
Execução de Título Extrajudicial proposta por BRADESCO SAÚDE S/A contra A.L.T.
EMPRESARIAL LTDA - EPP, que determinou a expedição de mandado de levantamento
de valor depositado.
A executada se insurge contra referida decisão,
alegando, basicamente, a pendência de Embargos à Execução e a necessidade de caução
para a exequente proceder o levantamento autorizado na decisão agravada.
A tutela recursal pleiteada foi indeferida.
Dispensadas as informações do MM. Juiz da causa, a
agravada apresentou contraminuta.
É o breve relatório do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137609-30.2019.8.26.0000 -APA
3
O recurso não merece provimento.
Em que pese o esforço da agravante, não logrou
demonstrar a incorreção da r. decisão agravada.
Do exame dos autos percebe-se, claramente, a
possibilidade do levantamento deferido pelo MM. Juiz “a quo”, sendo certo que os
argumentos apresentados pela agravante não se prestam a modificar a decisão em comento.
Com efeito, a alegada pendência dos Embargos à
Execução não constitui óbice ao levantamento impugnado, visto que além de julgados
improcedentes por sentença (ainda que não transitada em julgado), não foram recebidos
com efeito suspensivo.
Nesse sentido, aliás, tem-se os pertinentes e judiciosos
julgados transcritos pelo agravado as fls. 20 e 21 do presente instrumento.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator